Tribunal: CARF
Processo: 10660.721036/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721036/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARLENE RAMOS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
COMO ISENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE TAL QUALIDADE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual ao declarar os rendimentos recebidos como isentos sem a respectiva
comprovação da qualidade isentiva.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA
CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou
pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei,
deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O laudo médico oficial
pode atestar a data inicial da doença grave e o benefício será considerado a
partir do momento indicado pelo serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Caso o laudo seja omisso com relação
a data de início da moléstia grave, presume-se que a enfermidade só pôde ser
atestada na data do correspondente exame médico oficial e somente a partir
desta constatação faz jus o contribuinte a benesse legal, não sendo admitido
documento expedido por serviço médico particular.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721036/2018-48
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721036/2018-48

repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10660.721032/2018-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-005.948, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário interposto pela recorrente,
relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância, consubstanciada em Acórdão
proferido em sessão de julgamento de Turma de Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ), que julgou improcedente à impugnação apresentada pela contribuinte,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
[...]
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. DATA INICIAL.
Para fins de isenção dos rendimentos de aposentadoria/pensão, o contribuinte portador
de moléstia grave deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com
os requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. A isenção por moléstia grave
aplica-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos a partir da data,
identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A essência e as circunstâncias do lançamento, no Procedimento Fiscal em
epígrafe, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da irresignação, bem como nas peças
que compõe o lançamento fiscal, tendo por base rendimentos omitidos na declaração de ajuste
anual da pessoa física, resultando em imposto suplementar, sujeito à tabela progressiva, com a
inclusão de multa de ofício.
A verificação da omissão originou-se da constatação, pela fiscalização, de que o
laudo médico oficial que atestou a moléstia grave certificou essa enfermidade somente na data
do correspondente exame, enquanto a recorrente se declarou isenta em momento anterior.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721036/2018-48

A controvérsia decorre da declaração e da defesa apresentada em impugnação,
reiterada em recurso voluntário, efetivada pela recorrente, no sentido de que faz jus a isenção ao
imposto sobre a renda de pessoa física por ser pensionista e, especialmente, por força de moléstia
grave que lhe acometeu a saúde em período anterior ao do exame oficial.
Enquanto a fiscalização aponta o direito a isenção a partir da data do laudo
médico oficial, a recorrente pretende o efeito desde o momento em que os exames e laudos
médicos particulares lhe atestam a condição de portadora de dada enfermidade, a qual gozaria da
isenção.
Neste contexto, a recorrente pretende a desconstituição do lançamento e, ainda, a
devolução do indébito, a partir do momento em que seja reconhecida a isenção com efeitos a
partir do momento em que contraiu a moléstia – cardiopatia grave.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário.
Na decisão a quo consignou-se que o caso trata de lançamento de exigência do
imposto de renda pessoa física sobre rendimentos indevidamente declarados como isentos em
razão de a contribuinte não se enquadrar na condição de isenção por moléstia grave, por ter
apresentado laudo médico oficial indicando a data de início da doença posterior ao ano-
calendário em questão.
Especialmente, consignou-se a tese jurídica de que os rendimentos de pensão
(uma das espécies de inatividade) são isentos do imposto de renda por motivo de moléstia grave,
porém somente a partir do momento em que a doença grave é atestada pelo serviço médico
oficial, de modo que os exames e laudos ou atestados médicos particulares não são aptos a
concessão do benefício. Desta forma, a decisão vergastada pontua que apenas um requisito foi
atendido (inatividade) e manteve o lançamento. Restou ausente o requisito da moléstia grave
atestada por serviço médico oficial no ano-calendário do lançamento de ofício.
Deveras, consignou-se que a recorrente apresentou laudo médico pericial oficial
no qual se indica a data do reconhecimento da isenção, de modo que não há isenção para ano-
calendário anterior.
Foi registrado, ainda, na decisão de piso que os documentos exibidos, para o
momento anterior ao laudo médico oficial, não eram laudos periciais oficiais, mas meros
atestados e declarações particulares. Para o juízo a quo, todos estes laudos/documentos foram
emitidos por médicos particulares e, portanto, não podem ser aceitos em comprovação de que a
recorrente seja portadora de moléstia grave que enseja direito à isenção do imposto de renda
sobre seus rendimentos de pensão para momento anterior ao laudo oficial, já que, para a
legislação, o laudo médico oficial é que tem a aptidão legal e formal para indicar o início da
enfermidade que resulta no benefício da isenção.
No recurso voluntário, interposto tempestivamente, o sujeito passivo, reitera os
termos da impugnação, não se conforma com as conclusões da decisão a quo e requer seja
desconstituído o lançamento e reconhecida a isenção desde a data em que contraiu a doença
(portadora de Insuficiência Coronária CID 125.5, Cardiopatia Grave). Pondera que “deve o
reconhecimento da isenção ocorrer a partir da data do acometimento da doença e não do Laudo
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721036/2018-48

Médico Oficial”. Requer, inclusive, a devolução do indébito, a partir do momento em que seja
reconhecida a isenção com efeitos a partir daquela data.
Com a peça recursal trouxe novos documentos e citou jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.948, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação
processual,
inclusive
contando
com
advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao sujeito passivo em seu domicílio fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A defesa advoga a condição de portador de moléstia grave da
contribuinte impondo-lhe condição isentiva, nos termos da legislação em
vigor (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 6.o, incisos XIV e XXI, com suas
alterações legais). Aduz, ainda, ser a contribuinte pensionista e que
diversos documentos particulares, incluindo declarações, atestados e
exames, inclusive documentos de acompanhamento médico de
cardiologista particular, atestam o início de doença grave a partir de
Outubro/2011 (cardiopatia grave).
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721036/2018-48

Para objetivar comprovar suas alegações, além dos documentos já
colacionados, apresentou documentos novos, muitos sendo meras
repetições de documentos dos autos. Ao ensejo, considerando a juntada
de novos documentos, afirmo que, conforme recentes precedentes deste
Colegiado (Acórdãos ns.o 2202-005.098 e 2202-005.195), conheço da
documentação anexada com o recurso voluntário, por guardarem relação
com as razões de decidir da decisão de piso, portanto aplico a
normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972. Todavia, o conhecimento da prova não significa que a sua
apreciação seja favorável para a contribuinte.
Pois bem. A controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao
lançamento de ofício decorrente da constatação, pela fiscalização, de
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, omitidos na
declaração de ajuste anual da pessoa física, vez que declarados como
isentos (ao invés de declarados como tributáveis), resultando em imposto
suplementar lançado, com a inclusão de multa de ofício.
O lançamento é do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) ano-
calendário em referência. A recorrente sustenta haver incidência de
norma isentiva sob o fundamento de ser portadora de moléstia grave
(cardiopatia grave, desde Outubro/2011) e estar na inatividade (recebe
pensão), o que afastaria a incidência da regra-matriz do IRPF.
Com o recurso e os novos documentos colacionados a defesa pretende a
revisão da decisão Colegiada de primeira instância, no entanto não lhe
assiste razão. Explico.
Ora, a análise nesta instância é de controle da legalidade quanto ao
lançamento. Efetivamente, o lançamento careceria de substância, caso
houvesse laudo do serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e/ou dos Municípios atestando o início da doença grave a
partir da data vindicada pela defesa, porém essa prova não existe nos
autos.
O laudo do serviço médico oficial atesta que a doença grave foi
verificada no momento do exame (Junho/2017) e como o laudo não
aponta que a doença grave tenha se iniciado em momento anterior,
presume-se que ela só foi diagnosticada a partir do exame médico oficial,
de modo que a decisão de piso agiu acertadamente.
Ademais, a Lei n.o 9.250, de 1995, estabeleceu que, a partir de 1996, a
moléstia grave deve, realmente, ser atestada a partir do serviço médico
oficial, veja-se:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de
23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721036/2018-48

pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Deste modo, havendo norma cogente que prevê um modal deôntico de
conduta obrigatória, impondo-se que a norma seja observada por todos,
inclusive pela Administração Tributária, a qual tem o dever do
lançamento como atividade administrativa vinculada e obrigatória,
entendo que agiu corretamente a autoridade lançadora, bem como a
autoridade julgadora de primeira instância, pois a recorrente não
apresentou laudo do serviço médico oficial que ateste a doença grave no
ano-calendário do lançamento.
O laudo médico oficial é posterior aos anos-calendário do lançamento e o
laudo não atesta que a moléstia grave tenha sua origem em data pretérita
contemporânea ao ano-calendário em litígio.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho é firme neste entendimento,
veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA DOENÇA. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no
inciso XIV do artigo 6.o da Lei 7.713/1988 e alterações, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Se o laudo não
especificar a data de início da doença, considerar-se-á como tal a data de sua
expedição, não sendo admitido para tanto documento expedido por serviço
médico particular.
Acórdão n.o 9202-007.387
(no mesmo sentido Acórdão n.o 9202-007.388)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
ISENÇÃO.
IRPF.
MOLÉSTIA
GRAVE.
LAUDO
MÉDICO.
COMPROVAÇÃO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, a doença deve ser comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Laudo médico expedido por clínica particular não cumpre a
exigência legal, ainda que o atendimento decorra de convênio com o Sistema
Único de Saúde (SUS).
Acórdão n.o 2401-006.909

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721036/2018-48

A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave depende da comprovação da
doença mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme previsão da Súmula
CARF n.o 63, sendo insuficientes os laudos particulares colacionados aos autos.
Acórdão n.o 2201-005.717

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave depende da comprovação da
doença mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme previsão da Súmula
CARF no 63, sendo insuficientes os laudos particulares colacionados aos autos.
Ademais, apenas os rendimentos comprovadamente auferidos pelo portador da
doença podem ser reputados isentos.
Acórdão n.o 2202-005.071
(no mesmo sentido Acórdão n.o 2202-004.932)
Aliás, como se percebe o tema é objeto da Súmula CARF n.o 63, nestes
termos: “Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.”
Note-se, outrossim, que o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
n.o 3.000, de 1999), vigente à época do fato imponível, disciplinava que:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 6.o,
inciso XIV, Lei n.o 8.541, de 1992, art. 47, e Lei n.o 9.250, de 1995, art. 30,
§ 2.o);
§ 4.o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 30 e § 1.o).
§ 5.o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721036/2018-48

§ 6.o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, por força da não comprovação da moléstia grave, pelo
serviço médico oficial, em momento contemporâneo ao fato gerador, sem
razão a recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão
proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento do juízo a quo. Neste
sentido, conheço do recurso e, no mérito, mantenho íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital